Tribunal: TJES
Processo: 5005281-18.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005281-18.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DALPASSO MAGAZINE E ACESSORIOS LTDA - EPP
AGRAVADO: MARIA IRENE WERNECK POUBEL e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5005281-18.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:
DALPASSO MAGAZINE E ACESSÓRIOS LTDA EPP

EMBARGAD
OS: ESPÓLIO DE GERALDINO POUBEL DA SILVA E MARIA IRENE WERNECK POUBEL

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DALPASSO MAGAZINE E ACESSÓRIOS LTDA EPP
em face do v. acórdão (ID nº 2118660), que, por unanimidade de votos, conheceu do recurso de agravo de instrumento por ele interposto e conferiu-lhe parcial provimento.

Em suas razões acostadas ao ID nº 2137985, o embargante sustenta que o acórdão foi omisso pois não constou (
i
) arbitramento de verba honorária; (
ii
) condenação em litigaância de má-fé (
iii
) menção à manutenção da gratuidade de justiça.

Devidamente intimados, os embargados apresentaram contrarrazões no ID nº 2166145.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 30 de março de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5005281-18.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:
DALPASSO MAGAZINE E ACESSÓRIOS LTDA EPP

EMBARGAD
OS: ESPÓLIO DE GERALDINO POUBEL DA SILVA E MARIA IRENE WERNECK POUBEL

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DALPASSO MAGAZINE E ACESSÓRIOS LTDA EPP
em face do v. acórdão (ID nº 2118660), que, por unanimidade de votos, conheceu do recurso de agravo de instrumento por ele interposto e conferiu-lhe parcial provimento.

Em suas razões acostadas ao ID nº 2137985, o embargante sustenta que o acórdão foi omisso pois não constou (
i
) condenação em litigância de má-fé; (
ii
) menção à manutenção da gratuidade de justiça; (
iii
) arbitramento de verba honorária sobre o excesso reconhecido.

Devidamente intimados, os embargados apresentaram contrarrazões no ID nº 2166145.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC).

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No que tange à suposta omissão em relação ao pedido de fixação de multa por litigância de má-fé, constato que essa não merece prosperar, pois tal questão, foi devidamente apreciada por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, conforme é possível concluir a partir do excerto abaixo transcrito:

Por derradeiro, compreendo que a situação em voga não enseja a condenação do agravado em litigância de má-fé.

Isso porque, é cediço que o reconhecimento do instituto depende, necessariamente, de restar demonstrado que a parte agiu de forma dolosa ou com culpa grave. Veja-se, a exemplo, o seguinte precedente do C. STJ:

(...) IV -
Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015, porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
V - Agravo Interno não conhecido.
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1805633/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)
(grifei)

É dizer, vigora em nosso ordenamento o princípio de que a malícia não pode ser presumida, devendo ser cabalmente demonstrado que a parte pretende, pela via processual, obter resultado ilícito.

Nessa esteira, ao analisar as ações perpetradas pelo agravado, compreendo não ser razoável a ele imputar conduta de desonestidade processual.

Vê-se, assim, que o voto condutor considerou que a hipótese em apreço não comportaria a condenação dos agravados à multa por litigância de má-fé.

Por sua vez, em relação à questão afeta à gratuidade de justiça, certo é que o referido pleito foi direcionado ao Juízo
a quo
(ID nº 1679198), o qual foi devidamente deferido por meio da decisão de ID nº 1679551. Deste modo, esta Instância Revisora nada teria de se manifestar acerca da gratuidade da justiça concedida ao agravante, pois o deferimento se mantém no curso da demanda, salvo em caso de revogação do benefício, o que sequer foi pleiteado pela parte adversa.

Assim, por certo, o beneplácito concedido em Primeira Instância se manteve quando da interposição do recurso de agravo de instrumento perante este Sodalício, tanto é assim que o ora embargante não recolheu o respectivo preparo.

É necessário ressaltar que o natural inconformismo do recorrente com o conteúdo da decisão debatida não pode servir de fundamento para autorizar o manejo desta via recursal. Isso porque, a análise da prova de forma contrária aos anseios do recorrente não pode ser tachada de omissão.

Por derradeiro, compreendo que assiste razão ao recorrente no que concerne à fixação de honorários advocatícios de sucumbência, neste momento, em razão da reforma parcial da decisão objurgada, para acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Isso porque, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento submetido à sistemática dos recursos repetitivos que trata da necessidade de fixação da verba honorária, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.º 940.274/MS).

1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

1.3.
Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC
.

2. Recurso especial provido.

(REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011)

O mesmo entendimento tem sido perfilhado pelos Tribunais pátrios, inclusive após a vigência do CPC/15:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. -
O recurso de agravo de instrumento foi parcialmente provido de modo a alterar a metodologia adotada para o cálculo de atualização do débito que foi contemplada na decisão de primeiro grau
, restando determinado que o valor de R$70.000,00 (setenta mil reais) devido pelos agravantes ao agravado a título de indenização de dano material seja atualizado a partir de 30-04-2008 mediante aplicação da taxa referencial do Sistema de Liquidação e Custódia - SELIC e que O valor de R$10.000,00 (dez mil reais) devido pelos agravantes ao agravado como indenização de dano moral seja atualizado mediante acréscimo a título de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês entre 30-04-2008 e 06-02-2017 (data em que deverão ser incorporados ao capital) e incidência da taxa Selic a partir de 07-02-2017.
Houve, pois, reconhecimento de excesso

nos cálculos apresentados pelo agravado, que foi extirpado pela decisão do agravo de instrumento, o que importou em significativa redução do valor da execução/cumprimento de sentença, sobre a qual devem incidir honorários advocatícios a serem suportados pelo exequente
. 2. - O colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que
são devidos honorários advocatícios ao executado/impugnante quando o acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resulte em extinção do procedimento executivo ou redução do montante executado
(AgInt no AREsp 1679816/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 17-05-2021, data da publicação/fonte: DJe 19-05-2021). 3. - Embargos de declaração providos. Condenação do embargado ao pagamento, no âmbito da impugnação ao cumprimento de sentença, de
honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor cobrado e o reconhecido na decisão do agravo de instrumento como devido pelos executados
.
(TJES; EDcl-AI 0036493-41.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 10/08/2021; DJES 27/08/2021)

______________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I
mpugnação PARCIALMENTE ACOLHIDA.

Inclusão de sucumbências no valor exequendo
. Parte beneficiária da gratuidade da justiça.
Excesso de execução
. Distinção de planilhas para execução do valor que a ré foi condenada e das parcelas vincendas. Cabimento. Parcial acolhimento da impugnação mantida. Fixação dos honorários em impugnação.
Precedentes do STJ no sentido de que serão arbitrados honorários em benefício do executado, se acolhida a impugnação, ainda que em parte
. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; AI 2284445-98.2021.8.26.0000; Ac. 15487419; Santo André; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Claudio Hamilton; Julg. 10/03/2022; DJESP 22/03/2022; Pág. 2208)

Assim, em razão do provimento parcial do recurso de agravo de instrumento, para decotar parte do valor da execução, compreendo que os exequentes devem ser condenados ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor cobrado e o reconhecido como devido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração para
CONFERIR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5005281-18.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:
DALPASSO MAGAZINE E ACESSÓRIOS LTDA EPP

EMBARGAD
OS: ESPÓLIO DE GERALDINO POUBEL DA SILVA E MARIA IRENE WERNECK POUBEL

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
– OMISSÃO – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS –
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA - EXCESSO RECONHECIDO – HONORÁRIOS DEVIDOS -
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1
.
O vício de omissão revela-se quando a Corte deixa de examinar uma questão relevante, não servindo para reapreciação da causa.

2
.
No caso, o órgão colegiado, após analisar as circunstâncias da demanda, considerou ser indevida a condenação dos exequentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

3.
Esta Instância Revisora nada teria de se manifestar acerca da gratuidade da justiça concedida ao agravante em Primeira Instância, pois o deferimento se mantém no curso da demanda, salvo em caso de revogação do benefício, o que sequer foi pleiteado pela parte adversa.

4
.
Os embargos de declaração são via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

5
.
“
S
ão devidos honorários advocatícios ao executado/impugnante quando o acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resulte em extinção do procedimento executivo ou redução do montante executado
” (AgInt no AREsp 1679816/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 17-05-2021, data da publicação/fonte: DJe 19-05-2021)

6.
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso de embargos de declaração e conferir-lhe parcial provimento.